Tribunal: TJES
Processo: 5000198-07.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. REDUÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidor militar inativo, que julgou procedente o pedido de indenização por férias não gozadas, totalizando 300 dias, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia correspondente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3º, do CPC, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ainda que reconhecida a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, mas não pode cumprir integral e simultaneamente a obrigação em razão do regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil condiciona a redução dos honorários advocatícios à presença cumulativa do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral e simultâneo da obrigação.

4.
A Fazenda Pública, embora possa reconhecer o pedido, encontra óbice jurídico para o cumprimento imediato da condenação, em razão da submissão obrigatória ao regime constitucional de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição Federal.

5.
O regime de precatórios e de requisições de pequeno valor impede o pagamento espontâneo e simultâneo da obrigação reconhecida, sob pena de violação à ordem cronológica e orçamentária.
6.
A finalidade do art. 90, § 4º, do CPC é premiar o réu que satisfaz prontamente o direito do autor, abreviando o processo e evitando a fase de cumprimento de sentença, hipótese incompatível com a execução contra a Fazenda Pública.

7.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, diante da impossibilidade de adimplemento imediato.

8.
Mantida a sucumbência do ente estatal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação.
2. O regime constitucional de precatórios impede o cumprimento imediato das condenações impostas à Fazenda Pública.

3. É inaplicável a redução de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública que reconhece o pedido, mas não pode satisfazer prontamente a obrigação por imposição constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.691.843/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.02.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.105498-0/001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TRF-3, ApCiv nº 5005668-25.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4ª Turma, j. 20.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000890-06.2004.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.05.2021; TJSC, Apelação nº 5014365-85.2025.8.24.0023, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 30.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-07.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS CAUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. REDUÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidor militar inativo, que julgou procedente o pedido de indenização por férias não gozadas, totalizando 300 dias, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia correspondente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3º, do CPC, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ainda que reconhecida a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, mas não pode cumprir integral e simultaneamente a obrigação em razão do regime constitucional de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil condiciona a redução dos honorários advocatícios à presença cumulativa do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento integral e simultâneo da obrigação.

4.
A Fazenda Pública, embora possa reconhecer o pedido, encontra óbice jurídico para o cumprimento imediato da condenação, em razão da submissão obrigatória ao regime constitucional de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição Federal.

5.
O regime de precatórios e de requisições de pequeno valor impede o pagamento espontâneo e simultâneo da obrigação reconhecida, sob pena de violação à ordem cronológica e orçamentária.
6.
A finalidade do art. 90, § 4º, do CPC é premiar o réu que satisfaz prontamente o direito do autor, abreviando o processo e evitando a fase de cumprimento de sentença, hipótese incompatível com a execução contra a Fazenda Pública.

7.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, diante da impossibilidade de adimplemento imediato.

8.
Mantida a sucumbência do ente estatal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação.
2. O regime constitucional de precatórios impede o cumprimento imediato das condenações impostas à Fazenda Pública.

3. É inaplicável a redução de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública que reconhece o pedido, mas não pode satisfazer prontamente a obrigação por imposição constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.691.843/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.02.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.105498-0/001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TRF-3, ApCiv nº 5005668-25.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 4ª Turma, j. 20.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000890-06.2004.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.05.2021; TJSC, Apelação nº 5014365-85.2025.8.24.0023, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 30.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16975290, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16975294, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DOUGLAS CAUS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por férias não gozadas, fixando honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento prevista nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 16975295, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
reconheceu a procedência do pedido na primeira oportunidade, dispensando a apresentação de contestação;
ii)
a sentença merece reforma no tocante aos honorários, pois o art. 90, § 4º do CPC determina a redução da verba pela metade em caso de reconhecimento do pedido;
iii)
o cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública se dá nos moldes constitucionais (Precatório/RPV), devendo ser considerado o cumprimento simultâneo dentro das possibilidades legais do ente público.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que a condenação em honorários advocatícios seja reduzida pela metade.

Contrarrazões apresentadas por
DOUGLAS CAUS
no Id nº 16975297, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser inaplicável a redução de honorários à Fazenda Pública, visto que o regime de precatórios impede o cumprimento integral e imediato da obrigação exigido pela norma processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença de Id nº 16975290, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16975294, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DOUGLAS CAUS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por férias não gozadas, fixando honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual mínimo de cada faixa de escalonamento prevista nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito. Antes, contudo, impõem-se algumas considerações para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, o autor, servidor militar inativo, ajuizou a presente demanda visando à condenação do Estado ao pagamento de indenização por férias não gozadas, referentes a diversos períodos aquisitivos, totalizando 300 (trezentos) dias, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Regularmente citado, o Estado do Espírito Santo optou por não apresentar contestação, manifestando-se expressamente pelo reconhecimento da procedência do pedido, oportunidade em que requereu a aplicação do benefício de redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio a r. sentença (Id nº 16975290), por meio da qual o douto Magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 476.373,60. No tocante aos honorários advocatícios, entretanto, indeferiu a redução pleiteada, fixando a verba no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai da fundamentação adotada, o Juízo de origem entendeu que, embora tenha havido reconhecimento do pedido, não ocorreu, nem seria possível que ocorresse, o cumprimento integral e imediato da obrigação, em razão da submissão do pagamento ao regime constitucional de precatórios.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (Id nº 65994970), alegando omissão e erro material quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar os aclaratórios (Decisão de Id nº 16975294), o Juízo Primevo negou-lhes provimento, ratificando o entendimento de que a incidência da norma em comento exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, sendo este último incompatível com o regime constitucional de pagamentos imposto à Fazenda Pública.

Feitas essas considerações, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, exclusivamente, à possibilidade de redução da verba honorária sucumbencial em favor da Fazenda Pública quando esta reconhece o pedido.

Nesse contexto, a presente demanda reside na interpretação e aplicação do
art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
, que possui a seguinte redação:

"Art. 90. [...] § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade."

Da leitura atenta do dispositivo legal, extrai-se que o legislador condicionou a benesse da redução dos honorários à presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: 1) o reconhecimento da procedência do pedido; e 2)o cumprimento integral e simultâneo da prestação.

No caso dos autos, é incontroverso que o Estado do Espírito Santo preencheu o primeiro requisito. Contudo, falece-lhe a possibilidade jurídica de atender ao segundo.

Isso ocorre porque a Fazenda Pública está submetida ao regime constitucional de pagamentos previsto no
art. 100 da Constituição Federal
(regime de Precatórios ou Requisição de Pequeno Valor - RPV). Tal sistemática impede que o gestor público realize o pagamento imediato, espontâneo e simultâneo de condenações judiciais de pagar quantia certa, sob pena de violação à ordem cronológica e orçamentária.

A
ratio legis
do art. 90, § 4º, do CPC é premiar o réu que, além de não oferecer resistência, satisfaz prontamente o direito do autor, abreviando o processo e evitando a fase de cumprimento de sentença. Se a Fazenda Pública, por força de lei, não pode satisfazer prontamente a obrigação (depositando o valor em juízo no ato do reconhecimento), ela não alcança a finalidade completa da norma, que é a entrega imediata do bem da vida ao jurisdicionado.

Portanto, a impossibilidade material e jurídica de "cumprimento integral e simultâneo" afasta a incidência da norma redutora.

Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive em julgados recentes de diversos Tribunais, conforme bem destacado nas contrarrazões e na pesquisa jurisprudencial pertinente ao caso.

Nesse sentido, colhe-se precedente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, o qual se revela claro e elucidativo quanto à inaplicabilidade da redução pretendida:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - ART. 90, §4º, CPC - FAZENDA PÚBLICA - REDUÇÃO INAPLICÁVEL - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (...) -
Na hipótese em que a Fazenda Pública figurar como ré, é inaplicável o art. 90, §4º, do CPC, ainda que o ente público expressamente reconheça a procedência do pedido da parte autora, por não ser possível o imediato e integral cumprimento da obrigação, em razão do regime de precatórios e de requisições de pequeno valor previsto no art. 100 da CF/88.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.105498-0/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024).

Na mesma linha, o
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
reforça que o princípio da causalidade milita em desfavor do ente público que não satisfez o crédito administrativamente, e que a redução é incompatível com o rito da execução contra a Fazenda:

(...) 5. Tampouco merece provimento o pedido subsidiário a fim de que se reduza os honorários à metade, na forma do art. 90, § 4º do CPC, pois
tal previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, pois não há possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor
. IV. Dispositivo e tese 6. Negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de primeiro grau em seus termos (...) (TRF-3 - ApCiv: 50056682520214036105, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 04/09/2025).

Ainda, colaciono aresto do
Tribunal de Justiça do Pará
, que invoca o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 143 e REsp 1.691.843/RS):

(...) 3 – Pedido de redução dos honorários pela metade.
A previsão legal do art. 90, § 4º, do CPC é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública
, uma vez que, sendo prerrogativa da parte ré, deve haver o reconhecimento da procedência do pedido e o imediato cumprimento da obrigação, inexistindo no caso a possibilidade de adimplemento simultâneo, ante a necessidade de expedição de precatório ou RPV. (REsp 1691843/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). 4 – Agravo interno conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000890-06.2004.8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Por fim, destaca-se a jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
, alinhada à Corte Superior:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (...) PLEITO RECURSAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À METADE PREVISTO NO ART. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Vigora no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que a norma inserta no art. 90, § 4º, do CPC 'é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor' (REsp 1.691.843/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/2/2020). (...)" (TJSC, Apelação n. 5014365-85.2025.8.24.0023, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-09-2025).

Destarte, a sentença recorrida aplicou com acerto o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo, uma vez que a ausência de pagamento imediato, ainda que por força de lei, impede a configuração da hipótese de incidência do redutor legal de honorários.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em
1% (um por cento),
sobre a base de cálculo fixada na origem, cumulando-se com o percentual já arbitrado em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar